Tribunal: TJDFT
Processo: 0705653-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705653-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VALDEMAR DA SILVA AGUIAR EXECUTADO: AUTO MECANICA SILVA MARINHO LTDA - ME DESPACHO 1. Expeça-se mandado de intimação do executado, nos termos da decisão de ID no 27296924, a ser cumprido no endereço indicado pelo exequente no ID no 28930065. 2. Oportunamente, retornem-me os autos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO